Tribunal: TJSP
Processo: 1016444-97.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Pensão por morte de servidor público. Improcedência do pedido corretamente identificada. Dependência econômica não comprovada. Lei Municipal no 1.448/08. Caso concreto em que, dissolvida a união estável entre a requerente e o servidor falecido, os elementos de convicção apontam que o auxílio financeiro prestado destinava-se à subsistência da filha havida entre eles, e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Pensão por morte de servidor público. Improcedência do pedido corretamente identificada. Dependência econômica não comprovada. Lei Municipal no 1.448/08. Caso concreto em que, dissolvida a união estável entre a requerente e o servidor falecido, os elementos de convicção apontam que o auxílio financeiro prestado destinava-se à subsistência da filha havida entre eles, e que já aufere a pensão postulada. Recurso desprovido.